Tribunal: TJDFT
Processo: 0717161-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Prisão preventiva. Roubos circunstanciados: concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. Gravidade concreta da conduta. Contemporaneidade.
1 – Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I).
2 - A gravidade concreta das condutas – o acusado, para subtrair veículo, em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, desferiu coronhadas e socos na primeira vítima, restringiu sua liberdade e ameaçou-a de morte durante o cárcere, e, depois, usou o veículo subtraído para cometer outros dois roubos circunstanciados – e o risco de fuga, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
3 - A contemporaneidade refere-se aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva - se o perigo gerado pela liberdade do réu é contemporâneo ao decreto da prisão.
4 – Há contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão preventiva se os indícios de autoria surgiram no curso da investigação e motivaram a representação da autoridade policial pela prisão cautelar.
5 – Recurso em sentido estrito provido.